Tribunal: TJDFT
Processo: 0002040-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização do crime de receptação é indispensável a prova da certeza da origem ilícita do bem, sendo que o elemento subjetivo do tipo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
2.Se os elementos coligidos nos autos não demonstram que o agente tinha plena consciência de que o aparelho celular que transportava era produto de crime, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.